Tribunal: CARF
Processo: 10410.720728/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720728/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.013 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
RENÚNCIA PARCIAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF N 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Havendo comprovação de
que a Contribuinte propôs demanda judicial sobre matéria parcial do conteúdo
do Recurso Voluntário, não se conhece deste na matéria em que há
similaridade com demanda judicial por renúncia da esfera administrativa.
MULTA DE MORA. LIMITE DE VINTE POR CENTO, LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
O limite de 20% pleiteado, cinge-se às hipóteses de recolhimento em atraso, de
caráter espontâneo, do tributo devido, inaplicável, portanto, às hipóteses de
lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720728/2013-14
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720728/2013-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso em face da concomitância (Súmula no Carf no 1) e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento para aplicação da Súmula Carf no 119.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda
Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e João Mauricio Vital (Presidente).
Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato. Ausente momentaneamente o conselheiro
Marcelo Freitas de Souza Costa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 774/784) interposto pelo Contribuinte
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/REC (e-fls.
763/770), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado em sua
integralidade, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, não havendo, no texto legal, indicativo de qualquer
exclusão, mormente do ICMS, que, sendo imposto calculado “por dentro”, integra o
preço do produto.
MULTA DE MORA. LIMITE DE VINTE POR CENTO, LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
O limite de 20% pleiteado, cinge-se às hipóteses de recolhimento em atraso, de caráter
espontâneo, do tributo devido, inaplicável, portanto, às hipóteses de lançamento de
ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE,
APRECIAÇÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, estando expressamente
vedada a apreciação de questões atinentes à constitucionalidade.
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720728/2013-14

REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
O reconhecimento da repercussão geral por si só não exime o administrador de aplicar
normativos legais questionados, ausente decisão definitiva sobre o mérito.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFICIO.
EXIGÊNCIA
NÃO
FORMULADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO.
Os juros de mora ora calculados incidem unicamente sobre o tributo lançado. O presente
Auto de infração não formulou exigência de juros sobre a multa de ofício lançada,
inexistindo, a este respeito, qualquer contraditório suscetível de apreciação por esta
Delegacia de Julgamento.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações,
devendo a decisão de primeira instância ser fundada com observância do princípio da
celeridade do julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 682/711) o crédito tributário lançado é
proveniente do Auto de Infração Debcad no 37.320.156-7, de contribuições sociais patronais
incidentes sobre os valores de aquisição de Cana de açúcar de produtores rurais pessoas físicas,
devidas por sub-rogação, com fundamento no artigo 30, inciso IV e art. 25 da Lei 8.212/91 (na
redação da Lei no 10.256/2001).
As bases de cálculo encontram-se consolidadas no Relatório de Lançamentos –
RL (e-fl. 676) e encontram-se detalhadas na planilha de e-fls. 693 a 711 (Demonstração de
Aquisição de Cana de açúcar a Pessoas Físicas).
Mediante análise dos arquivos digitais relativos aos lançamentos contábeis, das
notas fiscais de entrada e do relatório de entradas de cana-de-açúcar, a autoridade fiscal
constatou que a empresa adquiriu produção rural de pessoas físicas durante o período sob
fiscalização. O montante apurado, relativo às competências de 11/2008 e 12/2008, não foi
declarado nas competentes GFIP.
Os números das notas fiscais de aquisição de cana-de-açúcar de fornecedores
pessoas físicas, os nomes dos fornecedores pessoas físicas, os valores de aquisição, os valores
retidos dos fornecedores pessoas físicas e os lançamentos contábeis que registraram as retenções
estão demonstrados, por competência, na planilha “DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE
CANA-DE-AÇÚCAR
CONFORME
NOTAS
FISCAIS
E
CONTABILIDADE
–
FORNECEDORES PESSOAS FÍSICAS”
Em Resposta ao Termo de Intimação Fiscal - TIF no 003, o sujeito passivo
informou o seguinte:
“...
a) As contribuições sociais destinadas a terceiros/outras entidades não estão confessadas
na GFIP, pois, no entender da empresa, depois do advento do art. 149, parágrafo 2o, II,
da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional no 33/01, tais espécies
tributárias, incidente sobre a remuneração dos trabalhadores, foram revogadas;
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720728/2013-14

b) As contribuições previdenciárias patronais, previstas no art. 22-A da Lei no 8.212/91,
não estão confessadas, porque, no entender da empresa, a citada exação é
inconstitucional, tendo STF reconhecido a repercussão geral da questão, no RE no
611.601/RS;
c) Em relação as contribuição devida por substituição tributária, incidente sobre a
aquisição de mercadoria de produtor rural (FUNRURAL), não estão confessadas, uma
vez que o STF já decidiu que o referido gravame é inconstitucional, em sede de
repercussão geral, no RE no 596.177/RS.
A empresa discute judicialmente a inexigibilidade do FUNRURAL, no Processo no
0006716-74.2010.4.05.8000, encetado na 2a Vara da Seção Judiciária de Alagoas, onde
foi proferida sentença parcialmente procedente (Doc. Anexo), contra a qual foram
interpostas apelações pelo particular e pelo Fisco. As demais discussões são, apenas,
administrativas.
...”
Ao crédito lançado na competência 11/2008 foi aplicada a multa de mora de 24%,
prevista no artigo 35, inciso II, alínea a, da Lei 8.212 de 24/07/91 (com a redação dada pela Lei
9.876 de 26/11/99). Ao crédito lançado na competência 12/2008 foi aplicada a multa de ofício de
75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430 de 27/12/96, conforme disposição contida na
Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 35-A, acrescentado pela Medida Provisória no 449, de
03/12/2008, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. de 04/12/2008, e convertida na Lei
no 11.941, de 27/05/2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2014 (e-fl.771), o
contribuinte interpôs em 20/01/2015 recurso voluntário (e-fls. 774 a 784) alegando em síntese:
- inconstitucionalidade da contribuição do FUNRURAL declarada pelo STF (RE
363.852, RE 596.177 e RE 591.392);
- impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições do
art. 25 da lei no 8.212/91;
- aplicação da multa de mora mais benéfica prevista no artigo 35, II da Lei
8.212/91 (até 20%), em alteração trazida pela Lei 11.941/2009;
É o relatório.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720728/2013-14

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
Constata-se pela e-fl. 771 que o Contribuinte foi intimado do resultado da decisão
de primeira instância em 23/12/2014, tendo apresentado seu Recurso Voluntário no dia
20/01/2015 (e-fl. 773), portanto tempestivo.
Ainda sobre os requisitos de admissibilidade, conforme esclarecimentos prestados
(e-fls. 105 a 124), observa-se que o Contribuinte é titular de ação judicial contra a União,
objetivando afastar a exigência das contribuições previdenciárias ora lançadas no presente Auto
de Infração, processo no 0006716-74.2010.4.05.8000 - 2a Vara da Seção Judiciária de Alagoas.

Pela análise dos documentos apresentados, verifica-se que a demanda judicial visa
afastar a cobrança da contribuição previdenciária prevista no art. 25 da Lei n. 8.212/91 (2,1%
sobre a receita de cana-de-açúcar adquirida de produtores rurais pessoas físicas), bem como a
contribuição ao SENAR, prevista no art. 60 da Lei n. 9.528/ 97 (0,2 % sobre a receita de cana-
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720728/2013-14

de-açúcar adquirida de produtores rurais pessoas físicas), ao argumento de que são
inconstitucionais as normas que respaldam essas exações.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Nesse sentido aplica-se o
disposto na súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Em face da concomitância, deixo de conhecer das alegações constantes do Item II
tópicos A e B do recurso voluntário.
Caso reste vencida, cumpre aplicar recente decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF), por meio do Recurso Extraordinário no 718.874/RS, julgado sob o rito da repercussão
geral, o Tribunal constitucional, que por maioria, fixou a seguinte tese jurídica:
"É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção"
Nesse sentido, aplico também a Súmula CARF no 150 que versa sobre o assunto:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Mérito
Retroavidade Benigna - Multa de Mora Mais Benigna
Neste tópico do recurso, defende o recorrente que foi cominada multa de mora
progressiva, com base no art. 35, II, da Lei no 8.212/91, redigido pela Lei 9.876/1999, no
percentual de 24%, sendo que, a seu ver o correto seria limitá-la ao percentual de 20%, na
redação dada ao mesmo dispositivo legal pela Lei no 11.941/2009.
Quanto à alegação do recorrente, coaduno com a análise efetuada pela decisão de
piso. O percentual de 20% requerido somente se aplica ao débito adimplido espontaneamente, o
que não e o caso do presente auto de infração.
Quanto ao pleito de aplicação da multa de 20% prescrita no art. 35 da Lei 8.212/91, este
na merece prosperar porque invoca dispositivo somente aplicável a débitos não
incluídos em lançamento fiscal, espontaneamente adimplidos em atraso pelo sujeito
passivo, o que não é o caso dos autos.
Em se tratando de débito objeto de lançamento fiscal, como se dá na espécie sob
análise, as regras a serem observadas são encontradas nos seguintes dispositivos da
legislação vigente à época dos fatos geradores e da legislação atual:
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720728/2013-14

Legislação vigente à época dos fatos geradores
art. 35, II da Lei 8.212/91
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento (gn):
a)vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(...)
Legislação atual
art. 35-A da Lei 8.212/91 c/c art. 44 da Lei 9.430/96
Lei 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício (gn) relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 (gn)
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício(gn), serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
Considerando, portanto, que a espécie sob análise é de lançamento fiscal de ofício, não
de débito adimplido espontaneamente, não assiste à impugnante o direito à multa
limitada a 20%, prevista no referido artigo 35 .
Contudo, considerando que o auto de infração contempla fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009 , aplica-se o disposto na Súmula CARF no 119, para que seja realizado o cálculo da multa
mais benéfica ao recorrente.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.013 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720728/2013-14

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer em parte do recurso em face da
concomitância (Súmula no Carf no 1) e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para aplicação da
Súmula Carf no 119.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital